Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736640-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: HELOISA MARIA ANDRADE LIMA LUNA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A (apelante/ré) em face da r. sentença (ID 71817540) proferida pelo juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada ajuizada por HELOÍSA MARIA ANDRADE LIMA LUNA (apelada/autora), julgou parcialmente procedente o pedido da exordial. No caso, a apelada/autora era patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, porém, por meio da decisão administrativa colacionada aos autos ao ID 71817551 foi noticiada a descontinuidade de atendimento, com comunicação à autora (ID 71817552). A fim de evitar eventual nulidade e em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a apelada/autora, pessoalmente por AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora